Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.18, § 1o E INCISO II, DO CDC. DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. NÃO CABIMENTO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC).
2. Ao comprar um veículo usado é de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado, a fim de aferir as reais condições de funcionamento, antes de concluir o negócio, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
3. Se não há provas concretas de que o consumidor oportunizou ao fornecedor o direito de sanar os defeitos supostamente apresentados pelo veículo, no prazo de trinta (30) dias, conforme determina o art. 18, do CDC, não há que se falar em rescisão do contrato e restituição dos valores despendidos, tampouco em indenização por danos morais.
4. Não se desincumbindo o consumidor de demonstrar que os defeitos eram preexistentes à compra, nem havendo provas contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas, deve ser afastada a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos apresentados no veículo.
5. Apelo não provido.